Tribunal: TJBA
Processo: 8016718-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016718-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA AMORIM DE SANTANA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE ANALISOU DE FORMA COMPLETA E FUNDAMENTADA TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.

1 - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a falha na comunicação prévia da inclusão do nome da parte autora no SCR/SISBACEN, com fixação de indenização por danos morais.

2 - Não evidenciada qualquer omissão ou contradição no julgado, porquanto todas as questões foram expressamente apreciadas, sendo incabível a rediscussão da matéria sob o pretexto de integrar o julgado. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016718-15.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA AMORIM DE SANTANA
e como apelada
ITAU UNIBANCO S.A.
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.